Tribunal: TJSP
Processo: 0002978-47.2012.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor – Informada a morte do autor pelo advogado, o réu foi instado e não requereu a habilitação - Suspensão do processo em seguida ao julgamento dos embargos de declaração, que são um desdobramento do acórdão do recurso de apelação - Omissão

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor – Informada a morte do autor pelo advogado, o réu foi instado e não requereu a habilitação - Suspensão do processo em seguida ao julgamento dos embargos de declaração, que são um desdobramento do acórdão do recurso de apelação - Omissão não caracterizada - Questão sobre o contrato de seguro de proteção financeira ao ser pactuado o financiamento de automóvel - Voto que interpretou o que julgou a Segunda Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP - Tese sobre a venda casada e interpretação de que o financiado não pôde optar por seguradora da sua livre escolha e contratou com seguradora do grupo econômico do réu - Colidência de interpretação que não significa omissão - Embargos de declaração rejeitados e processo suspenso em seguida à publicação do acórdão, a fim de o relator deliberar sobre a habilitação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0002978-47.2012.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado MARIVAN DOS SANTOS SILVA
(ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos e processo suspenso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002978-47.2012.8.26.0157/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.389
EDEC.No: 0002978-47.2012.8.26.0157/50000
COMARCA: Cubatão
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDO. : Marivan dos Santos Silva
Embargos de declaração - Oposição pelo réu, sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu
provimento parcial ao recurso de apelação do autor

Informada a morte do autor pelo advogado, o réu foi instado e
não requereu a habilitação - Suspensão do processo em seguida
ao julgamento dos embargos de declaração, que são um
desdobramento do acórdão do recurso de apelação - Omissão
não caracterizada - Questão sobre o contrato de seguro de
proteção financeira ao ser pactuado o financiamento de
automóvel - Voto que interpretou o que julgou a Segunda
Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP - Tese sobre a venda
casada e interpretação de que o financiado não pôde optar por
seguradora da sua livre escolha e contratou com seguradora do
grupo econômico do réu - Colidência de interpretação que não
significa omissão - Embargos de declaração rejeitados e
processo suspenso em seguida à publicação do acórdão, a fim
de o relator deliberar sobre a habilitação.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que conheceu em parte e deu provimento parcial ao recurso
de apelação do autor, o réu opõe embargos de declaração e
acusa o voto de omisso no que tange ao prêmio do seguro de
proteção financeira, modalidade de contratação autorizada
ao ser julgado o REsp 1.639.259/SP pelo Col. STJ e
contratada
pelo
autor
espontaneamente,
que
teve
a
liberdade de não contratar. Pretende o acolhimento dos
embargos e o restabelecimento do prêmio de seguro.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação ao autor, sendo informado
pelo advogado o óbito em abril de 2019.
Em razão do óbito do autor o réu foi
instado a requerer a habilitação dos sucessores e escoou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002978-47.2012.8.26.0157/50000 - Voto
4
se o prazo.
É o relatório.
A morte de um demandante é evento que
suspende o processo nos termos do art. 313, inciso I, do
novo CPC até que se proceda a habilitação dos sucessores.
Instado, o réu não se manifestou a fim de
promover a habilitação neste momento processual que é de
oposição de embargos de declaração.
Sob a égide do art. 265, § 1o, do CPC
revogado, iniciado o julgamento, o processo, conforme a
alínea "b", era suspenso a partir da publicação da
sentença ou do acórdão.
O CPC em vigor não cuida dessa hipótese e
tão-só dispõe que o processo é suspenso nos termos do art.
689 (cf. art. 313, § 1o).
A
melhor
orientação,
então,
é
a
de
prosseguir-se no julgamento dos embargos de declaração,
que são um desdobramento do acórdão embargado, e, feito
isso, suspender-se o processo em seguida para a
habilitação dos sucessores do autor, caso contrário o
julgamento do recurso de apelação pelo acórdão não será
concluído.
Dando-se seguimento, nenhuma omissão tisna
o voto condutor do acórdão.
Não há omissão, mas uma colidência de
interpretação no que o Col. STJ julgou, através da sua
Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, ao qual o
réu faz referência nos embargos de declaração.
De fato, o voto condutor interpretou que a
estipulação do seguro de proteção financeira não é vedada,
mas configura venda casada, ainda que a contratação seja
opcional à pessoa financiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002978-47.2012.8.26.0157/50000 - Voto
4
Assim, a interpretação contida no voto é a
de que o só fato de a cédula de crédito bancário ter um
campo destinado a contratação financiada do seguro de
proteção financeira, não significa que o autor teve a
opção de contratar com seguradora da sua livre escolha;
contratou com seguradora indicada pelo réu, Itaúseguros
S/A., do seu grupo financeiro, daí a venda casada.
A colidência de interpretação não é omissão
ou outro defeito qualquer, como, “v.g.”, a contradição.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração e, publicado o acórdão, o processo ficará
suspenso, voltando ao relator a fim de deliberar na forma
do art. 313, § 2o, inciso II, do novo CPC sobre a
habilitação.
CERQUEIRA LEITE
Relator